Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-33.2024.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801076-33.2024.8.14.0062

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS, FOTOGRAFIAS E APREENSÃO DE ARMA BRANCA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DAS VÍTIMAS. ANIMUS NECANDI. DÚVIDA RAZOÁVEL. UTILIZAÇÃO DE FACA. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
Francisco da Silva Costa
, contra a decisão (ID: 33132840) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA. A referida decisão pronunciou o réu Francisco da Silva Costa para ser submetido ao Tribunal do Júri,
sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado
(
Art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes
) contra as vítimas
Deuziane Santos das Neves
e
Jirson de Sousa Fernandes
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesões corporais (art. 129 do CP), sob o argumento de ausência de dolo de matar (
animus necandi
).

·

Reavaliação e revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.

III - Razões de decidir

03. O recurso deve ser conhecido e desprovido. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

04. No caso concreto, a materialidade encontra-se demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito, fotografias das lesões e apreensão da arma branca supostamente utilizada nos fatos.

05. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, especialmente das declarações da vítima Deuziane Santos das Neves, que confirmou a dinâmica descrita na denúncia e atribuiu ao recorrente a prática das agressões mediante utilização de faca.

06. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de animus necandi se revelar manifesta e incontroversa, hipótese não verificada nos autos.

07.A utilização de arma branca, a multiplicidade de golpes e a dinâmica violenta dos fatos constituem elementos suficientes para submeter ao Tribunal do Júri a análise acerca da existência de dolo homicida.

08. Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar as teses defensivas relacionadas ao elemento subjetivo da conduta e definir qual versão probatória deve prevalecer.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

09.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

10
. Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente se admite quando a ausência de animus necandi se revelar manifesta, incontroversa e dissociada do conjunto probatório. Existindo dúvida razoável acerca da intenção do agente, compete ao Tribunal do Júri apreciar o elemento subjetivo da conduta, em observância à competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2090042 MG 2022/0077479-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

(STJ - AgRg no HC: 907417 PE 2024/0138726-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2135340 SP 2024/0123439-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003113589, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/02/2026, Data de Publicação: DJEN 25/02/2026).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000001095400, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/05/2026, Data de Publicação: DJEN 19/05/2026).

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2048427 MG 2023/0017534-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002246005, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 13/05/2026, Data de Publicação: DJEN 13/05/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0801076-33.2024.8.14.0062.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ.

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA COSTA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa constituída
em favor de FRANCISCO DA SILVA COSTA
(ID: 33132846), contra a r. sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA (ID: 33132840), que julgou admissível a acusação para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia (ID: 33132726) que, em 21 de julho de 2024, por volta das 15h, no município de Tucumã/PA, o acusado, com manifesto
animus necandi
, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, desferiu golpes de arma branca (faca) contra as vítimas Deuziane Santos das Neves e Jirson de Sousa Fernandes, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento popular pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Cumpre destacar que o recorrente encontra-se RECLUSO, tendo sido preso em flagrante delito no dia 22 de julho de 2024 (prisão esta convertida em preventiva), encontrando-se acautelado em estabelecimento prisional sob o regime fechado (prisão provisória).

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 33132846), a Defesa requereu:

·

No mérito, a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesões corporais (art. 129 do CP), sob o argumento de ausência de dolo de matar (
animus necandi
), alegando que o réu teve apenas a intenção de lesionar as vítimas;

·

Subsidiariamente, a reavaliação e revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 33132853), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pelos laudos e depoimentos, e que a análise profunda do dolo deve ser remetida ao Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 33146486), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da decisão de pronúncia, ressaltando que, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não é possível a desclassificação imediata, devendo imperar nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por
Francisco da Silva Costa
é cabível e tempestivo, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos pleitos formulados pela defesa nas razões de recurso em sentido estrito, consistentes em:

(i)

Desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesões corporais
, sob a alegação de ausência de
animus necandi
; e

(ii)

Revogação da prisão preventiva
mantida na decisão de pronúncia.

Tais insurgências, contudo, não merecem prosperar, à luz do
standard
probatório próprio do
judicium accusationis
, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente do mérito, inclusive quanto às teses defensivas.

MÉRITO
:

01.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
.

A defesa postulou a reforma da sentença de pronúncia, com o objetivo de desclassificar as imputações de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação do
animus necandi
.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento
.

É cediço que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pertence ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Por essa razão, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar exame exauriente do mérito da imputação, devendo limitar-se à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de culpabilidade, mas mero juízo de admissibilidade da acusação, destinado a verificar a existência de suporte probatório mínimo apto a submeter o acusado ao seu juiz natural, qual seja, o Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o acolhimento de teses defensivas absolutórias, como a desistência voluntária, salvo quando sua ocorrência se revelar incontroversa e manifestamente comprovada pelos elementos constantes dos autos. Havendo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar a tese defensiva. Nesse sentindo:

“(...) "
Em sentença de pronúncia
,
o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos
.
No caso concreto
,
ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias
,
não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária
,
motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva
". (AgRg no AREsp n. 1 .392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2090042 MG 2022/0077479-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024). Grifei.

“(...)
A decisão de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime
,
constituindo juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza
,
como reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907417 PE 2024/0138726-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

No caso dos autos, narra a exordial acusatória que FRANCISCO DA SILVA COSTA, imbuído de
animus necandi
, por
motivo fútil

e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
, desferiu golpes de arma branca contra DEUZIANE SANTOS DAS NEVES e JIRSON DE SOUSA FERNANDES, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta da denúncia, o acusado teria investido inicialmente contra a vítima Deuziane com uma faca, cessando as agressões apenas após a intervenção de Jirson de Sousa Fernandes, que utilizou uma enxada para obrigar o denunciado a soltá-la.

Em seguida, o recorrente teria voltado sua agressividade contra Jirson, igualmente utilizando arma branca,
não alcançando o resultado morte porque a vítima conseguiu empurrá-lo e fugir do local
.

Assim, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada:

·

Pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima Deuziane Santos das Neves (ID: 33132727, págs. 15/17);

·

Pelas fotografias das lesões (ID: 33132728, págs. 13/14);

·

Pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima Jirson de Sousa Fernandes (ID: 33132727, págs. 21/23);

·

Pelas fotografias correspondentes (ID: 33132728, págs. 15/16);

·

Bem como pela fotografia da arma branca apreendida e supostamente utilizada na prática delitiva (ID: 33132728, pág. 17).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a análise acerca do elemento subjetivo do crime, especialmente quanto à configuração de dolo eventual, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não sendo admissível, em regra, a desclassificação da conduta nesta fase processual quando houver suporte probatório mínimo apto a sustentar a acusação. Veja-se:

“(...)
Reconhecida a presença de elementos de autoria e materialidade do crime, não há como desclassificar o elemento subjetivo do crime
(
delito praticado com dolo eventual
),
que deve ser avaliado de forma ampla pelo juízo natural
,
o do Tribunal do Júri
. Nesse contexto, não é possível desconstituir tais conclusões do Tribunal estadual na via do recurso especial em razão da incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2135340 SP 2024/0123439-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024). Grifei.

“(...)
Reconhecida a presença de elementos de autoria e materialidade do crime, não há como desclassificar o elemento subjetivo do crime
(
delito praticado com dolo eventual
),
que deve ser avaliado de forma ampla pelo juízo natural
,
o do Tribunal do Júri
. Nesse contexto, não é possível desconstituir tais conclusões do Tribunal estadual na via do recurso especial em razão da incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. (...)” (
AgRg no REsp n. 2.135.340/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003113589, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/02/2026, Data de Publicação: DJEN 25/02/2026). Grifei.

Os indícios suficientes de autoria igualmente emergem dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, especialmente das declarações prestadas pela vítima Deuziane Santos das Neves, que confirmou integralmente a dinâmica descrita na denúncia.

Segundo relatou em juízo, o recorrente, aparentemente embriagado e possivelmente sob efeito de entorpecentes, dirigiu-se à sua residência acusando-a de ter subtraído seu aparelho celular.

Após breve deslocamento até a residência da mãe do acusado, este retornou agressivo,
invadiu o imóvel armado com uma faca e passou a desferir golpes contra a vítima
,
atingindo-a nos braços enquanto ela tentava se defender
.

A vítima esclareceu, ainda, que as agressões somente cessaram após a intervenção de Jirson, momento em que o recorrente fugiu,
retornando instantes depois para tentar igualmente agredi-lo com a mesma arma branca
.

Nesse contexto,
não se mostra possível
,
nesta fase processual
, acolher o pleito de desclassificação.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente se admite quando a ausência de
animus necandi
se revelar manifesta, incontroversa e irrefutável, hipótese não verificada nos autos.

Ao contrário,
a utilização de arma branca
,
a dinâmica agressiva dos fatos
,
a multiplicidade de golpes e o contexto de violência descrito pelas vítimas autorizam
, ao menos em juízo de admissibilidade, a conclusão de que o agente pode ter agido com dolo homicida, direto ou eventual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, descabidas ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório constante dos autos, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, responsável pela apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Colhe-se:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...)
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sob pena de afronta à soberania do Júri
. Precedentes"(
AgRg no HC n. 810.815/SC
, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (...)” (STJ - HC: 00000000000001095400, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/05/2026, Data de Publicação: DJEN 19/05/2026). Grifei.

Com efeito, existindo dúvida razoável acerca da real intenção do recorrente (
se pretendia matar ou apenas lesionar
), a competência para dirimir a controvérsia pertence constitucionalmente ao Tribunal do Júri, órgão soberano para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na fase da pronúncia, não compete ao magistrado togado realizar juízo aprofundado de valor acerca das provas produzidas ou definir qual tese deve prevalecer, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri. Nessa etapa procedimental, cabe apenas verificar a existência de suporte probatório mínimo apto a amparar a acusação, incumbindo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, valorar as provas, escolher a versão que reputar mais verossímil e decidir a causa conforme sua íntima convicção. Colhe-se:

“(...)
Não cabe às instâncias ordinárias
,
tampouco a esta Corte Superior
,
valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente
,
sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença
. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras,
incumbe aos jurados
,
no exercício da sua soberana função constitucional
,
cotejar as provas produzidas
,
escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CF
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2048427 MG 2023/0017534-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023). Grifei.

“(...) Deveras,
incumbe aos jurados
,
no exercício da sua soberana função constitucional
,
cotejar as provas produzidas
,
escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções
,
nos termos do art.
5º
,
XXXVIII
,
d
, da
CF
. (...)” (
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023, grifei) (...)” (STJ - REsp: 00000000000002246005, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 13/05/2026, Data de Publicação: DJEN 13/05/2026). Grifei.

Não cabe ao magistrado togado, nesta etapa procedimental, aprofundar-se em valoração probatória exauriente ou usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença para apreciar as nuances subjetivas da conduta imputada.

Dessa forma,
estando a sentença de pronúncia devidamente fundamentada
, lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria,
impõe-se sua manutenção integral
.

Por tais razões,
o recurso defensivo não merece provimento
.

CONCLUSÃO

Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexistindo causa manifesta de absolvição sumária, impronúncia, desclassificação, ou exclusão das qualificadoras, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia (ID: 33132840), com a submissão do recorrente Francisco da Silva Costa ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 33244493), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo intacta a r. decisão (ID: 33132840), para submeter o recorrente
FRANCISCO DA SILVA COSTA
a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026